Tribunal: STF
Processo: RE 80510
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
CEDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. OS JUROS CONVENCIONADOS SÃO DEVIDOS
ATÉ A EFETIVA LIQUIDAÇÃO, AINDA QUE JUDICIAL. A EXIGIBILIDADE DA
COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO CESSA COM O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA
E CONSEQUENTES PENHORA E DEPOSITO DOS BENS OBJETO DA GARANTIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.